Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700015-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOMAR CAIXETA CAMARGO AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leomar Caixeta Camargo em face de decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Conforme noticiado na petição ID 67695217, houve equívoco da parte agravante quanto a distribuição do presente agravo, requerendo a desistência do mesmo. É o breve relato. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que já houve a distribuição do correto agravo de instrumento pje 0700017-18.2025.8.07.9000, para este Relator. Deste modo restou evidenciado o equívoco na distribuição deste feito. Homologo o pedido de desistência do recurso apresentado pelo agravante por meio da petição ID 67697761, de acordo com o art. 998, do CPC. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Neste sentido a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdãos 1314121, 1230541 e 934618) Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao Juízo de origem. I. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito